Tribunal: CARF
Processo: 13820.720330/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720330/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.698 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
LE TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS - IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. EQUÍVOCO NA
INDICAÇÃO DO CÓDIGO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Não deve ser aplicada penalidade em razão de erro na indicação de código,
quando a obrigação de entrega da GFIP somente surgiu a partir da reclamatória
trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/5/2018, no montante
de R$ 6.000,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24
de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 1/2013, 2/2013, 4/2013 a 13/2013 (fl. 30).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720330/2018-41
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720330/2018-41

alteração de critério jurídico, citou jurisprudência, preliminar de nulidade, princípios, que a Lei
13.097 de 2015 cancelou as multas (fl. 38).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
37/43).
Cientificado da decisão em 12/7/2019 (AR de fl. 46), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 6/8/2019 (fls. 50/51), acompanhado de documentos de fls. 52/147, com os
mesmos argumentos da impugnação, alegando que:
- houve entrega espontânea das GFIPs das competências 2/2013 a 1/2014;
- o pagamento do tributo confessado já foi realizado e a própria obrigação
principal está extinta;
- as GFIPs enviadas no ano de 2015 referiam-se a reclamatória trabalhista que
foram transmitidas com código de recolhimento incorreto 115 e GPS 2100, sendo
o correto a entrega com o código 650 e GPS 2909. Por se tratar de erro, entende
que não estaria sujeito à multa por atraso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, o Recorrente alega que a
obrigação para a entrega da GFIP surgiu apenas com a propositura de reclamatória trabalhista
por empregado, cujo vínculo restou reconhecido no período de 23/10/2012 até 20/12/2013, como
se infere da ata de audiência realizada em 10/3/2015, junto à 1a Vara do Trabalho de São
Caetano do Sul/SP, referente ao processo 1000163-04.2015.5.02.0471, reclamante: Osmar
Fortunato Pereira, reclamado (a): Le Tools Comercio de Ferramentas - Importadora e
Exportadora Ltda – EPP (fls. 52/53), cujos excertos reproduzimos a seguir:
(...)
CONCILIAÇÃO:
Neste ato, a reclamada reconhece o vínculo empregatício com o reclamante, com data
de admissão em 23.10.2012 e dispensa em 20.12.2013, função: vendedor e salário
mensal de R$ 2.000,00. O reclamante se compromete a comparecer, nesta data, às 15
horas, no contador da reclamada, R MONTEIRO, Rua Alegre 928 - São Caetano do Sul
-SP, portando sua CTPS para que seja feita a devida anotação do contrato de trabalho.
A reclamada deverá comprovar nos autos, no prazo de 30 dias, a regularização ou
parcelamento dos recolhimentos do INSS referentes ao contrato de trabalho acima
reconhecido, sob pena de ofícios à Previdência Social. Consigne-se que o representante
da empresa informou que esta está enquadrada no SIMPLES, o que deverá ser
comprovado nos autos no mesmo prazo.
(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720330/2018-41

Em seu recurso, o interessado apresenta a seguinte narrativa em relação à
reclamatória trabalhista (fl. 50):
(...)
Apesar de todos os cuidados tomados pela empresa na colocação de Representantes,
houve um processo trabalhista e como a linha é muito fina entre o vínculo e o não
vínculo Empregatício de um Represetante (sic) Comercial, que mesmo sem
exclusividade e sem trabalho em tempo integral, somente um cartão de visitas da
empresa descrito como vendedor e não Representante Comercial já é o suficiente para o
ganho de causa ao exequente. A Juíza do processo aconselhou aos presentes de que
fosse pago o INSS em guias normais e que isso não afetaria o INSS do exequente
quando da contagem para a sua aposentadoria, no entanto exequente exigiu o registro
em carteira e no INSS retroativo, e assim foi feito.
A Contabilidade assim o fez, e notem que conservadoramente o INSS foi calculado com
base no Lucro Presumido - que foi o Sistema Tributário da empresa quando ela foi
constituída, porém alterado para Simples Nacional no ano seguinte, dado que refeita a
estratégia com análise do mercado restrito, nunca iríamos atingir o faturamento máximo
podendo assim atuar no Regime do Simples Nacional - mesmo assim, novamente
afirmando, conservadoramente calculamos todas as guias no Regime do Lucro
Presumido, aumentando muito o valor.
(...)
Entende o contribuinte que a entrega da GFIP com erro na indicação do código de
recolhimento deveria ser desconsiderada, porque foi corrigida depois, de acordo com o resultado
da reclamatória trabalhista que reconheceu vínculo de empregado (fls. 54/137) .
Com razão o Recorrente, pois o equívoco na indicação do código foi o motivo da
aplicação da penalidade ora combatida. Ou seja, caso o contribuinte tivesse transmitido a GFIP
com o código correto 650, não teria sido autuado. Ademais, a transmissão de GFIP relativa a
reclamatórias trabalhistas não compõem as obrigações acessórias rotineiras das empresas e sua
entrega, porquanto vinculada a fatos posteriores, sempre se dará de forma extemporânea, como
no caso concreto.
Desse modo, o equívoco em relação ao código não pode gerar uma penalidade em
razão de descumprimento de obrigação acessória que só passou a existir por força da
reclamatória trabalhista.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital